Tribunal: TJSP
Processo: 1028186-33.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO DEDUZIDA POR BENEFICIÁRIO EM FACE DA ESTIPULANTE E DA OPERADORA – AÇÃO ANTERIOR MOVIDA PELA ESTIPULANTE EM FACE DA OPERADORA CONTENDO OBJETO ABRANGENTE DO PEDIDO FORMULADO NESTA AÇÃO – COMPETÊNCIA DA 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO POR PREVENÇÃO DECORRENTE DE CONTINÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382535
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028186-33.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUARULHOS, é apelada VANDA JULIANA DE
MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DETERMINARAM A
REDISTRIBUIÇÃO DA APELAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028186-33.2017.8.26.0224 -Voto no 4626
2
RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO
DOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS
DE
GUARULHOS
RECORRIDA AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, VANDA
JULIANA DE MORAES e OUTRO
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: MARCELO TSUNO
RECURSO No 1028186-33.2017.8.26.0224
VOTO No 4626
EMENTA:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO

PRETENSÃO
DEDUZIDA
POR
BENEFICIÁRIO EM FACE DA ESTIPULANTE E DA
OPERADORA

AÇÃO
ANTERIOR
MOVIDA
PELA
ESTIPULANTE EM FACE DA OPERADORA CONTENDO
OBJETO ABRANGENTE DO PEDIDO FORMULADO NESTA
AÇÃO
COMPETÊNCIA DA 5a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
POR
PREVENÇÃO
DECORRENTE
DE
CONTINÊNCIA REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Vistos.
1 Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização que foi julgada parcialmente procedente, com a condenação da corré
Associação ao pagamento de indenização fixada em R$ 8.000,00.
Inconformada, recorre a requerida Associação arguindo
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, nega
responsabilidade pelo evento, atribuindo-a às corrés e pedindo a improcedência
da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028186-33.2017.8.26.0224 -Voto no 4626
3
É o relatório.
2 A r. sentença partiu do pressuposto de que a ação que a
requerida movia contra a corré Amil fora julgada improcedente e que, em
decorrência disso, a responsabilidade pela rescisão do contrato era da apelante
que, por este motivo, foi condenada ao pagamento da indenização.
Ocorre que houve a interposição de apelação e a 5a Câmara
de Direito Privado deu provimento ao apelo da Associação, para reconhecer que
a culpa pela rescisão do contrato foi da corré Amil, condenando-a ao pagamento
de indenização por danos morais em favor da associação.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
determina:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.
(...)
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo
processo ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar
a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição.
No caso dos autos há inegável continência da ação julgada
pela 5a Câmara de Direito Privado que abrange os pedidos formulados nesta
ação, inclusive no que concerne à manutenção do plano de saúde.
A pretensão da autora é ver reconhecido que houve
indevido cancelamento do plano de saúde e que sofreu dano moral por negativa
de atendimento em decorrência desse fato e da migração para outra carteira, ou
seja, tudo o que foi objeto de discussão na ação julgada pela 5a Câmara de
Direito Privado, que é a competente para apreciar também este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028186-33.2017.8.26.0224 -Voto no 4626
4
3 Ante o exposto, DETERMINA-SE A REDISTRIBUIÇÃO
DA APELAÇÃO à 5a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 105 do
RITJSP, por prevenção ao feito no 1013488-22.2017.8.26.0224.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR